Tribunal: TJSP
Processo: 2250730-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250730-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE PAPAZISSIS, são agravados DEBORA DAMBRAUSKAS DE
MELLO e GAINER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13877
Agravo de Instrumento no 2250730-36.2019.8.26.0000
Agravante: Alexandre Papazissis
Agravados: Debora Dambrauskas de Mello e Gainer Comercio de Auto
Peças Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravo de instrumento – Ação de dissolução de
sociedade – Indeferimento de tutela de urgência -
Agravante
que,
devidamente
intimado,
não
providenciou o recolhimento das custas de expedição
de carta de intimação das agravadas, nos termos do art.
1.019, II do CPC – Ausência de regularidade formal do
recurso que impede a instauração do contraditório –
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de dissolução de
sociedade”, indeferiu a tutela de urgência.
Recorreu o autor a sustentar, em
síntese, que juntamente com a ré constituiu a sociedade Gainer
Comércio de Auto Peças Ltda., tendo cada um dos sócios
participação societária de 50%; que apesar de a ré ser sua sócia,
quem a representava e atuava na administração da sociedade era seu
pai (Marcos Edson de Mello), uma vez que a ré é médica e se dedica
à sua profissão; que, por razões íntimas, os filhos de Marcos Edson
Mello revogaram a procuração que fora outorgada a seu pai e, por
conseguinte, a ré passou a exercer diretamente a administração da
sociedade; que a relação entre os sócios tornou-se insustentável, sem
perspectiva de solução; que recebeu uma notificação da ré
informando que o pagamento de pró-labore seria de R$ 3.000,00;
que a responsabilidade de sócio que administra uma sociedade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35 funcionários não justifica um pró-labore de apenas R$ 3.000,00,
haja
vista
as
inúmeras
responsabilidades
decorrentes
da
administração; que seu pró-labore deve ser fixado em R$ 35.000,00,
pois a receita anual da sociedade, conforme Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica, permite a remuneração nesse valor; que
juntamente com o pai da ré tinham um acordo de fazerem retiradas a
título de lucros, sem o pró-labore; que deve receber pró-labore de R$
35.000,00 proporcional à responsabilidade da administração até a
dissolução da sociedade. Requereu a concessão da tutela recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
A
tutela
recursal
foi
indeferida,
ocasião em que o agravante também foi intimado para recolher as
custas referentes à expedição das cartas de intimação das agravadas
(fls. 96/101).
Sem recolhimento das custas para
expedição de cartas de intimação (certidão - fls. 105).
É o relatório.
Em
“ação
de
dissolução
de
sociedade”, o agravante requereu liminarmente:
“... proceda com as retiradas mensais de pro labore o valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com base, logicamente, no
montante de lucros auferidos na sociedade, inclusive com o IRPF,
exercício 2019, juntado (lucros recebidos da PJ: R$ 284.000,00) e
complexidade de administração da empresa;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Dr. Luís Felipe Bedendi, ao
apreciar o pedido liminar, assim decidiu:
“Vistos.
Cuida-se de ação de dissolução parcial de
sociedade ajuizada por ALEXANDRE PAPAZISSIS contra DEBORA
DAMBRAUSKAS DE MELLO e GAINER COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA.
Afirma ser detentor de 50% das quotas
sociais da GAINER COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. e já ter
enviado notificação extrajudicial informando o exercício de seu
direito de retirada.
Requer a concessão da tutela de urgência
para que o autor proceda com as retiradas mensais de pro labore o
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com base,
logicamente, no montante de lucros auferidos na sociedade,
inclusive com o IRPF, exercício 2019, juntado (lucros recebidos da
PJ: R$ 284.000,00) e complexidade de administração da empresa.
DECIDO.
Não verifico o preenchimento de todos os
elementos do art. 300 do CPC para a antecipação dos efeitos da
tutela, senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela
de urgência quanto houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco
de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.
No caso em apreço, inexiste probabilidade
do direito alegado.
Os valores pagos a título de pró-labore se
prestam a remunerar a atividade do sócio/administrador na
empresa.
Logo, ressalvada disposição em sentido
contrário no contrato social, trata-se de verba contraprestacional,
devida pelo efetivo serviço do sócio na administração ou na
condução de alguma atividade na empresa.
Na hipótese, o próprio autor afirma ter
concordado se afastar da sociedade, não havendo qualquer
ilegalidade na suspensão do pagamento mensal.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência.
(...)” (fls. 39/43).
O agravante emendou a petição inicial
e requereu novo pedido de tutela, o qual foi indeferido pela r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que assim se enuncia:
“Vistos.
Fls. 69/73: Recebo a emenda à inicial para
alteração de pedido.
Mantenho o indeferimento da tutela de
urgência, considerando a natureza contraprestacional do pró-
labore.
Ademais, entendo não ter o Juízo se
equivocado quanto ao conteúdo da notificação extrajudicial
encaminhada pelo autor à parte requerida, na qual expressamente
manifesta “desejo de retirar-me do quadro societário da sociedade
supracitada, transferindo as devidas quotas, ou, ainda, adquirindo
tuas quotas societárias, tendo em vista que não há mais a vontade de
permanecer em sociedade” [fls. 32].
Aguarde-se o aperfeiçoamento da citação e a
vinda das defesas.
Int.” (fls. 90).
O recurso é incognoscível.
Estabelece o artigo 1.019, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, que o relator, no prazo de 5 dias
“ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com
aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído...”.
No
caso
concreto,
quando
da
interposição do agravo de instrumento as agravadas não haviam sido
citadas para apresentarem defesa no processo.
E, por essa razão, na decisão de
processamento deste recurso se determinou que a agravadas fossem
intimadas, por carta, para apresentarem resposta ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento.
O agravante foi intimado a recolher as
custas de expedição das cartas de intimação. No entanto, não
providenciou o pagamento do valores devidos, conforme certificado
às fls. 105.
Oportunizado
ao
agravante
o
recolhimento das custas processuais aqui tratadas, ele permaneceu
inerte a evidenciar a falta de pressuposto de admissibilidade do
recurso, qual seja, o preparo.
Por isso, o agravo de instrumento não
é conhecido.
Sobre o tema, esse é o entendimento
adotado por este Tribunal de Justiça, a saber:
“2048725-25.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Alienação Fiduciária Relator(a): Cláudio
Hamilton Comarca: São Paulo Órgão julgador: 25a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
11/06/2019 Data de publicação: 11/06/2019 Data de
registro:
11/06/2019
Ementa:
ANULATÓRIA
-
TUTELA
ANTECIPADA
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - Insurgência quanto à
ausência de notificação necessária para a realização dos
leilões - Agravantes que deixaram de comprovar o
recolhimento das despesas postais para a intimação da
parte agravada, que não se acha representada por
advogado nos autos - Ausência de pressuposto de
admissibilidade do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, II,
do CPC de 2015. Recurso não conhecido.
2094078-88.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Contratos Bancários Relator(a): Thiago de
Siqueira Comarca: São Paulo Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
03/06/2019 Data de publicação: 03/06/2019 Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro: 03/06/2019 Ementa: Processual civil

Execução por título extrajudicial Arresto de bens dos
devedores pelo sistema Bacenjud
Indeferimento

Agravante que, devidamente intimado, não providenciou
o recolhimento da taxa postal para intimação da
agravada, nos termos do art. 1.019, II do CPC Ausência
de regularidade formal do recurso que impede a
instauração
do
contraditório

Inadmissibilidade
evidenciada Recurso não conhecido.
2006742-46.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Alienação Fiduciária Relator(a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 07/05/2019 Data de publicação: 14/05/2019
Data de registro: 14/05/2019 Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo
automotor dado em garantia de financiamento mediante
alienação fiduciária. Decisão que indeferiu a liminar e
determinou a citação da demandada para a defesa.
INCONFORMISMO do Banco demandante deduzido no
Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Autor que deixou de
comprovar o recolhimento das despesas postais para a
intimação da requerida, que não se acha representada por
Advogado nos autos. Ausência do pressuposto de
admissibilidade do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, II,
do CPC de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Registre-se, finalmente, que o não
conhecimento do recurso está fundamentado em questão insuperável
a dispensar a possibilidade de saneamento do vício.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator